Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TUTELA ANTECIPADA. CONFIRMADA. DUPLO EFEITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO INDIVIDUALIZADO. CAESB. NECESSIDADE DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.012, §1o, do CPC, nas sentenças em que houver a revogação ou confirmação da liminar anteriormente deferida, deve ser o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. Tendo sido deferida liminar no curso da ação e, contendo na sentença o indeferimento do pedido de revogação desta, infere-se que a medida foi confirmada, ainda que não tenha havido manifestação expressa no dispositivo.
3. A análise dos pressupostos processuais e das condições da ação é feita à luz da teoria da asserção, de maneira que a satisfação das condições da ação, entre elas a legitimidade, é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor em sua petição inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pela autora diz respeito ao mérito da demanda.
4. Tendo sido formulado pedido subsidiário em desfavor da apelante, tal condição já lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
5. Muito embora a apelante sustente a necessidade de realização de estudo de viabilidade técnica para instalação de hidrômetro nos moldes determinados na sentença, verifica-se que, no curso da ação, esta foi intimada a informar as provas que pretendia produzir, quedando-se, contudo, inerte. Por esta razão, encontra-se preclusa a oportunidade para análise de tal questão.
6. No caso, a manifestação técnica apresentada na apelação indica ser necessária a realização de vistoria para averiguar a melhor forma de atendimento da demanda, não indicando que não seria possível seu cumprimento.
7. Tendo sido a apelante condenada a instalar o hidrômetro na residência das autoras, não há como afastar sua sucumbência.
8. Apelação conhecida e desprovida.